Tribunal: STF
Processo: AI 502583
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-23
Data de publicação: 2005-08-23

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: questão relativa à
legitimidade da agravada para figurar no pólo passivo de ação de
execução, decidida à luz de legislação infraconstitucional, ausente
o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por
violados (Súmula 282); alegada violação à Constituição que, se
ocorresse, seria reflexa ou indireta